Tribunal: TJSP
Processo: 1080352-60.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO – Embargos a execução - Extinção por recolhimento da taxa judiciária inicial além do prazo legal contado do trânsito em julgado do último acórdão que assim determinou – Inadmissibilidade – Preclusão não consumada – Pagamento efetuado antes da extinção – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo – Tema no 676 – Precedentes, ainda, desta C.

Ementa:
PROCESSO – Embargos a execução - Extinção por recolhimento da taxa judiciária inicial além do prazo legal contado do trânsito em julgado do último acórdão que assim determinou – Inadmissibilidade – Preclusão não consumada – Pagamento efetuado antes da extinção – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo – Tema no 676 – Precedentes, ainda, desta C. Trigésima-Sétima Câmara – Extinção afastada - Sentença reformada – Apelação provida.